Tribunal: TJPA
Processo: 0801659-02.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801659-02.2018.8.14.0006

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: SAULO COUTO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801659-02.2018.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A.

AGRAVADO:

SAULO COUTO FEITOSA.

ADVOGADO:

NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AGRAVANTE EFETIVADA. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEFERIDO O DEPÓSITO DO VALOR DA VENDA. ASTREITES. VALOR. MANUNTENÇÃO. ESTABELECIDO TETO MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar parcialmente a decisão agravada e, por via de consequência, a sentença proferida, para determinar que, ao invés da devolução do veículo, no prazo de 60 dias, seja promovido o depósito em juízo do valor da nota fiscal de venda, bem como para estabelecer em R$ 3.000,00 (três mil reais) o teto máximo das astreintes
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801659-02.2018.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A.

AGRAVADO:
SAULO COUTO FEITOSA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face do
SAULO COUTO FEITOSA,
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões, a parte Agravante defende que a decisão merece reforma, em atenção à primazia da decisão de mérito, pois compreendo que o processo encontrava-se apto a ser julgamento antecipadamente, porém, o sentenciante optou por extingui-lo sem resolução do mérito.

Segue argumentando que seu patrono não foi intimado anteriormente à sentença de extinção.

Afirma inexistir óbice legal que impeça a venda do bem, após a apreensão.

Aduz que não há que falar na incidência das astreintes, em razão da ausência de intimação pessoal do Banco agravante para cumprimento da obrigação de fazer.

Sem
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AGRAVANTE EFETIVADA. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEFERIDO O DEPÓSITO DO VALOR DA VENDA. ASTREITES. VALOR. MANUNTENÇÃO. ESTABELECIDO TETO MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

Observa-se dos autos, que, após a apreensão do veículo, o feito foi extinto na forma do art. 485, III, do CPC, pois o autor/agravante, intimado pessoalmente a se manifestar para informar novo endereço para citação do réu, quedou-se inerte.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão agravada, houve a prévia intimação pessoal da parte agravante, através de carta com aviso de recebimento, tendo a ora recorrente permanecido em silêncio.

Dessa forma, agiu bem o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito na forma prevista no art. 485, III, do CPC, mesmo porque a regra processual determina a intimação pessoal da parte e não do advogado.

Vejamos a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não obstante, o Agravante alega que já realizou a venda do veículo, conforme permissivo legal, motivo pelo qual mostra-se impossível o cumprimento da obrigação imposta em sentença, consistente na devolução do bem, no prazo de 60 dias, sob pena de multa.

Tem razão recorrente, pois, realizada a venda, não há como se devolver o veículo, conforme determinado em sentença. Logo, seu recurso merece ser acolhido neste ponto, modificando-se parcialmente a sentença apelada para determinar o depósito em juízo do valor da nota fiscal de venda.

Finalmente, no que diz respeito ao valor da multa estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação imposta, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, tenho que deve ser mantido, pois não se mostra exagerado, sendo adequado à sua finalidade. Entretanto, vejo a necessidade de estabelecer um teto máximo, o qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, reformando parcialmente a decisão agravada e, por via de consequência, a sentença proferida, para determinar que, ao invés da devolução do veículo, no prazo de 60 dias, seja promovido o depósito em juízo do valor da nota fiscal de venda, bem como para estabelecer em R$ 3.000,00 (três mil reais) o teto máximo das astreintes.

É como voto.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024